Tribunal: STF
Processo: Rp 917
Classe: Rp
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-16
Data de publicação: 1975-04-16

Ementa:
- CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ. - CONSTITUCIONALIDADE.
1. NÃO VIOLAM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL OS ARTS. 25 A 31 DA
CONSTITUICÃO DO CEARÁ, DE 25.11.70, QUE CRIARAM E REGULARAM O CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS.
2. O ART. 16. §§ 1º E 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PREVÊ E AUTORIZA A INSTITUIÇÃO DE ÓRGÃO, A PAR DO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA AUXILIAR A ESTE E AS CÂMARAS MUNICIPAIS NO CONTROLE EXTERNO DAS FINANCAS DAS PREFEITURAS.